Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019040-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), GOLD TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.291.252/0001-24 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – COMPROVADO O ENVIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE NO CONTRATO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA –
ARTS. 2o, § 2o E 3o, AMBOS DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.132 DO STJ –

REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO – NÃO IMPOSSIBILITA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – DEVEDOR QUE NÃO EFETUOU A TRANSFERÊNCIA – DECISÃO MANTIDA

– RE
CURSO DESPROVIDO.

1.

Em sede de recurso repetitivo no
REsp
.
1.951.662/RS (TEMA 1.132), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

2. N
ão é motivo para extinção da ação o fato do veículo se encontrar registrado em nome de terceiro,
haja vista
que o agravante pode não ter efetuado a transferência de propriedade do mencionado bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada recursal interposto
por
GOLD TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA
,
em face da decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da
1
a Vara
Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
nos
autos da
ação de busca e apreensão
no
1015976-38.2023.8.11.0003
, movida
por

BANCO ITAÚCARD S.A
,
que
deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente
.

Inconformado
, sustenta
o
agravante, em suma,
que a decisão que deferiu a busca e apreensão
deve ser anulada pela ausência de fundamentação, bem como
está equivocada, uma vez que não foram cumpridos os requisitos essenciais para a propositura da ação, notadamente, a não constituição em mora e o fato do bem alienado fiduciariamente se encontrar em nome de terceiro.

Com tais argumentos, o
agravante requer
a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão proferida em tutela de urgência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a ação de busca e apreensão seja julgada extinta sem resolução do mérito.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID
226604669
).

O agravado
apresentou contrarrazões (ID
232304659
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO ITAÚCARD S.A

move
ação
de busca e apreensão
c/c tutela antecipada de urgência
contra
GOLD TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA
,

diante da inadimplência do agravante no pagamento da cédula de crédito bancário firmada no valor de R$ 195.532,25 (cento e noventa e cinco mil quinhentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Após o ajuizamento da ação, o Magistrado singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado
fiduciariamente (
Marca Nissan, modelo
Frontier
CD
Attack
4x4, ano/modelo 2020/2021, cor branca, placa RBP7E70,
Renavam
01239899669
).

Contra essa decisão se insurge o
agravante, afirmando que deve ser reconhecida a nulidade da
decisum
por ausência de fundamentação, bem como por não ter sido constituído em mora e
em razão do veículo objeto do contrato se encontrar em nome de terceiro.

Compulsando os autos,
analisando os fatos e documentos expostos, em que pese
a
irresignação do Recorrente, tem-se que
a decisão recorrida não merece reparos.

De proêmio, ressalto que não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, uma vez que o Juízo
a quo
analisou de forma adequada as questões pertinentes para a
concessão da tutela de urgência, diante do contrato entre as partes, a inadimplência do agravante e sua devida constituição em mora.

Dessa forma, não houve no caso afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Como se sabe, a
comprovação da mora
é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei
)

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do
REsp
no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da
notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor
fiduciante
durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Ressalta-se que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora,
bastando
a
comprovação do envio da notificação ao devedor no endereço indicado no contrato, como no caso dos autos
(ID 121417235, na origem)
.

Não obstante o agravante afirme que o endereço contido na notificação seja diverso do expresso no contrato, verifica-se que suas alegações não prosperam, haja vista
que se trata do mesmo endereço do contrato, contendo apenas
informações adicionais
d
o número da
sala e
nome d
o bairro, dados que inclusive constam no contrato social da agravante, conforme se verifica no documento juntado por ela nos autos da ação de busca e apreensão (ID 162274921
, na origem
).

Logo, constata-se que as informações adicionais servem para auxiliar na exata localização do agravante, não havendo que se falar em endereço diverso.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ -
REsp
1951888/RS).

Sobre a matéria seguem
entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (
REsp
1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,
DJe
de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
17/10/2019)
(
g.n
)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR
MUDOU-SE
. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.
2
. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3.
O prévio encaminhamento
de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora
, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.
4
.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
. 5.
A bem
dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (
REsp
1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019)

No mesmo contexto é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
.
(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023). (
g.n
)

Ademais,
não é motivo para extinção da ação o fato do veículo se encontrar registrado em nome de terceiro, eis que o
agravante pode não ter efetuado a transferência de propriedade do mencionado bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO GRAVAME. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. a) Preenchidos os requisitos para o deferimento da busca e apreensão do veículo, constatou-se que estava registrada a propriedade do bem em nome do terceiro.
b) Verifica-se, entretanto, que a Instituição Financeira registrou a restrição de alienação fiduciária do veículo, não podendo ser prejudicada porque o Devedor não efetuou a transferência da propriedade.
c) Comprovada a relação jurídica entre as partes e cumpridos os requisitos para o deferimento da busca e apreensão, é caso de se anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
2
) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5a
C.
Cível
- 0008704-83.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 06.12.2021) (TJ-PR - APL: 00087048320208160194 Curitiba 0008704-83.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 06/12/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2021)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a
decisum
agravada
está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or

GOLD TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024